Tribunal: TJES
Processo: 5014493-50.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014493-50.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NET+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA. e outros
RECORRIDO: RENAN AYRES DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5014493-50.2024.8.08.0035

Recorrentes: NET+PHONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA e PAGSEGURO INTERNET S.A.

Recorrido: RENAN AYRES DA SILVA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DRA. INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MAQUININHA DE CARTÃO (“PAGPHONE”) COM VÍCIO RECORRENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES (ART. 18, CDC). COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. DANO MORAL CONFIGURADO PELA DEMORA E INEFICÁCIA DO REPARO (IN RE IPSA). SENTENÇA PARCIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de danos materiais, morais e lucros cessantes ajuizada por
RENAN AYRES DA SILVA
em face de
NET+PHONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA e PAGSEGURO INTERNET S.A.

O autor narrou que: (i) adquiriu, em 12 janeiro de 2022, um
PagPhone
(R$358,80) para receber corridas; (ii) em jan 2024 o aparelho passou a falhar (bateria e chip); (iii) enviou-o duas vezes à assistência, aguardando 68 dias no primeiro reparo e, no segundo envio (21 mar 2024), não recebeu devolução; (iv) precisou comprar celular com função
taponphone
(R$1.975,98); (v) suportou despesas postais e perda de faturamento. Requereu: restituição do preço; R$10.000,00 a título de dano moral e lucros cessantes.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...]
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para: a) CONDENAR as rés, de forma solidária, a restituir o autor o valor pago pelo produto no montante de R$ 358,80 (trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos), com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC; b) CONDENAR, ainda, as rés solidariamente, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais em favor do autor, corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos a partir deste arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização; c) DETERMINAR que a ré, no prazo de 10 dias, realize a coleta do produto na residência do autor,
caso o produto se encontre na posse do mesmo
, sob pena de abandono, nos termos do art. 1.275, III, do CC.

Em recurso inominado, as recorrentes sustentam: (i) incompetência do juizado ante a necessidade de prova pericial de engenharia; (ii) exclusão da PagSeguro por ilegitimidade; (iii) inexistência de falha e de dano moral; (iv) subsidiariamente, redução do quantum.

Em contrarrazões, a autora afirma que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer excludente de responsabilidade. Restou configurado o dano moral pela desorganização e inobservância dos deveres de assistência. Defende que a quantia fixada na sentença revela-se moderada e proporcional, requerendo-se, portanto, a manutenção do decisum.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seus efeitos devolutivos, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Das Preliminares

Incompetência do Juizado – necessidade de perícia.

A prova dos autos é eminentemente documental (comprovantes de compra, protocolos, e-mails e logística reversa). A controvérsia restringe-se à demora e ineficácia do reparo – fatos que independem de expertise técnico-científica aprofundada. Rejeito, portanto, a preliminar.

Ilegitimidade passiva da PagSeguro.

PagSeguro e Net+Phone integram a mesma cadeia de fornecimento: a primeira fabricou/garantiu o produto e hospedou a venda; a segunda comercializou. Nesse sentido, o art. 18 do CDC impõe responsabilidade solidária entre todos os fornecedores. Preliminar rejeitada.

Do Mérito

Restou comprovado nos autos que o
PagPhone
apresentou defeito dentro da garantia e que as rés não solucionaram o vício no prazo legal de 30 dias, assiste razão ao consumidor para rescindir o contrato e exigir a devolução do preço (art. 18, § 1.º, II, CDC). O STJ reafirmou a necessidade de restituição do valor com devolução do bem para evitar enriquecimento sem causa (REsp 1.823.284/SP). A sentença observou esse comando ao impor a coleta do aparelho, o qual mantenho.

A falha persistente em serviço essencial ao labor diário do autor, somada à demora superior a 60 dias e à reiteração do defeito, extrapola simples aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa. O
quantum
de R$4.000,00 guarda proporcionalidade com precedentes desta Turma para hipóteses análogas. Não há excesso a justificar redução ou majoração.

Ausente prova minimamente segura do faturamento perdido e dos supostos custos postais (efetuados sob logística reversa custeada pela ré), correta a improcedência reconhecida em primeiro grau. Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)